Tribunal: TJPA
Processo: 0005053-62.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005053-62.2010.8.14.0028

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA

APELADO: USI-FORTE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0005053-62.2010.814.0028
.

COMARCA: MARABÁ/PA

EMBARGANTE:
EMPRESA DE TRANSPORTE ATLAS LTDA.

ADVOGADO:
LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - OAB/SP Nº 215.351

EMBARGADO:
USI-FORTE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME

ADVOGADA:
THAÍS SANTOS - OAB/PA Nº 13.597

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº. 8.328/15 - Regimento de Custas do TJ/PA.

2. A falta de cópia do relatório do processo, por ocasião da interposição do recurso, implica na sua deserção, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso.

3. Agravo interno conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
N° 0005053-62.2010.814.0028

COMARCA: MARABÁ/PA

EMBARGANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE ATLAS LTDA.

ADVOGADO: LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - OAB/SP Nº 215.351

EMBARGADO: USI-FORTE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME

ADVOGADA: THAÍS SANTOS - OAB/PA Nº 13.597

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EMPRESA DE TRANSPORTE ATLAS contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 10111830), em que não conheci o recurso por ausência do recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos:

(...) Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado

Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.
O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do

preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que a apelante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
comprovar o pagamento das custas, com a apresentação do devido relatório de contas do processo,
restando deserto o recurso.
ASSIM, com fundamento no art. 932, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação cível, considerando inadmissível face sua deserção, consoante fundamentação acima exposta. (...)

Em suas razões, sob o ID n. 10218254, o Embargante sustentou que já havia anexado aos autos o relatório de custas do processo, indicando o ID 1672064, bem como que recolheu as custas processuais em dobro, no dia 24.06.2022 - ID 10055026.

Pugnou pelo provimento recurso, para que fosse revista a decisão monocrática que não conheceu a Apelação interposta, por deserção.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 10636772.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/ PA., 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO. DEVER DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INDISPENSABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela acumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº. 8.328/15 - Regimento de Custas do TJ/PA.

2. A falta de cópia do relatório do processo, por ocasião da interposição do recurso, implica na sua deserção, porquanto não comprovado o preparo, culminando na inadmissibilidade do recurso.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

De plano, vê-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que conheço os presentes Embargos de Declaração.

Os termos da impugnação recursal, porém, não comportam procedência.

Efetivamente, a decisão monocrática proferida está inteiramente alinhada ao entendimento jurisprudencial pacífico deste E. Tribunal de Justiça, que reconhece a inadmissibilidade dos recursos por deserção, na hipótese em que não é apresentado o competente relatório de conta do processo.

É que, a teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº. 8.328/15 - Regimento de Custas do TJ/PA,
in verbis
:

(...) Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente com o relatório de conta do processo,

considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento. (...)

Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores
acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24). EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ/PA - Acórdão nº. 155.889, Rel. Maria Filomena De Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado em 2016-02-17). EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA
2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.
4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (TJ/PA, Acórdão nº. 169.758, Rel. Maria De Nazare Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10).

In casu,
constata-se que
o Apelante/Embargante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de comprovar o pagamento das custas, com a apresentação do devido relatório de contas do processo, restando deserto o recurso.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos nestes Embargos, resta evidenciado nas razões recursais que o Embargante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática que julgou deserta a Apelação e, por conseguinte, não conheceu o recurso.

É como voto.

Belém/PA., 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024